Tribunal: TJMT
Processo: 1000584-37.2019.8.11.0023
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000584-37.2019.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[OTAVIO HENRIQUE SANTOS OLIVEIRA - CPF: 064.583.561-70 (APELADO), NATAN FRANCISCO DALL ACQUA - CPF: 046.162.061-80 (ADVOGADO), FERNANDO FRANCA DE ANDRADE - CPF: 030.554.581-76 (ADVOGADO), FERNANDA VENTURA DOS SANTOS - CPF: 044.393.031-70 (ADVOGADO), FERNANDA DOMINSCHEK HARTMANN - CPF: 063.950.251-20 (ADVOGADO), RICARDO ROBERTO DALMAGRO - CPF: 473.121.810-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RAFAEL MORAIS FELTRIN - CPF: 028.147.821-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO RODRIGUES DEL PAPA - CPF: 036.637.006-58 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Trata-se de apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por beneficiário do seguro DPVAT, sob fundamento de invalidez permanente, alegando pagamento administrativo prévio não considerado no
decisum
.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em saber se houve comprovação válida do pagamento administrativo parcial do seguro DPVAT, a fim de reduzir o valor da condenação judicial.

III. Razões de decidir:

3. O artigo 320 do Código Civil exige, para validade da quitação, instrumento que contenha valor, identificação do credor e assinatura, o que não foi atendido.

4. O comprovante de transferência bancária apresentado pela seguradora não se mostrou suficiente, por se tratar de documento unilateral, desprovido de recibo ou identificação do recebedor.

5. O ônus da prova cabia à seguradora, nos termos do artigo 373, II do CPC, e não foi devidamente cumprido.

6. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal Estadual reconhece que telas de sistema ou comprovantes bancários sem recibo não constituem prova idônea de quitação.

7. Correta a manutenção da sentença e a majoração dos honorários recursais em conformidade com o artigo 85, § 11º, do CPC.

IV.
Dispositivo
e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não é válida, como prova de quitação, a simples transferência bancária desacompanhada de recibo assinado pelo beneficiário, nos termos do art. 320 do Código Civil.

2.

Incumbe à seguradora, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar o pagamento administrativo apto a extinguir ou reduzir a obrigação indenizatória.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 320; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 439.153/RS; TJMT, Ap 115449/2011.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A, , contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por OTAVIO HENRIQUE SANTOS OLIVEIRA, julgou-a parcialmente procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária obrigatória no valor de R$ 2.700,00 (dois mil setecentos reais) com correção monetária pelo INPC, do evento danoso, juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, da citação, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art
. 85, §2º, do CPC.

A seguradora apelante que a verba indenizatória determinada ignorou pagamento realizado em sede administrativa.

Requer a reforma do
decisum
para
o reconhecimento de pagamento em sede administrativa e inversão do ônus sucumbencial.

Sem contrarrazões (Num. 285182942).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

OTAVIO HENRIQUE SANTOS OLIVEIRA busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválido. O juízo singular decidiu pelo parcial provimento da demanda (Num. 2851822934).

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que o juízo singular não considerou, na determinação do
quantum
indenizatório, pagamento em sede administrativa, de R$ 2.700,00 (dois mil setecentos reais), trazendo ao feito, em sede de contestação, documentos que entendeu comprovarem o seu adimplemento (Num. 285182882).

É necessário ressaltar que a quitação, em conformidade com o artigo 320 do Código Civil, dá-se por instrumento particular e deve designar o valor, a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, bem como a assinatura do credor, ou do seu representante.

O comprovante de transferência bancária anexado aos autos, apesar
de
nele constar o nome e o montante destinado ao beneficiário, não está acompanhado de um recibo correspondente, tampouco qualquer documento com a qualificação e assinatura
de
quem supostamente recebeu o montante.

Ora, tem-se decisão deste e. Tribunal que não aceita tal instrumento como apto a demonstrar efetiva quitação, por não atender o disposto no artigo 320 do Código Civil (TJMT Ap, 115449/2011). Também o c. STJ já assentou que
telas oriundas do sistema da empresa, são consideradas provas unilaterais, portanto, imprestáveis para alegar contratação ou quitação (STJ
AREsp 439153/RS).

O art. 373, do CPC, dispõe que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O que se percebe da análise dos elementos carreados aos autos é que a seguradora, ora apelante, não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, comprovar minimamente os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Diante do exposto, mantenho o
decisum
em todos os seus termos. Em conformidade com o disposto no art. 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários arbitrados para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025